Tribunal: STF
Processo: RE 550102
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ADMITIDO ANTES DA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988, SOB O REGIME CELETISTA, SEM APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. TRANSPOSIÇÃO AUTOMÁTICA DO REGIME CELETISTA PARA O REGIME ESTATUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou: 



    “ADMINISTRATIVO. CELETISTA. CREDENCIAMENTO. VÍNCULO EMPREGATÍCIO RECONHECIDO. TRANSPOSIÇÃO PARA O REGIME ESTATUTÁRIO.



    1. No caso daqueles funcionários, tais como o autor, que eram credenciados junto ao INAMPS, laborando há mais de cinco anos, inclusive com reclamatória trabalhista que reconheceu o respectivo vínculo empregatício, aproveita-lhes a estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT, que garante o afastamento somente mediante decisão transitada em julgado ou mediante processo administrativo em que assegurada a ampla defesa. 



    2. É fato notório que todos os funcionários que laboravam como celetistas à época da instituição do Regime Jurídico Único foram transpostos para o regime estatutário, com as respectivas vantagens, independente do ingresso mediante concurso público.” (Doc. 6, p. 143)  



    Nas razões do apelo extremo, a União aponta violação aos artigos 5°, caput, e 37, inciso II, da Constituição da República e 19 do ADCT. Sustenta, em síntese, que “a questão versa sobre a possibilidade de o autor, que trabalhou junto ao extinto INAMPS, desde julho de 1988, e possui decisão transitada em julgado junto à Justiça do Trabalho no sentido de ter reconhecido seu vínculo empregatício perante aquele órgão, ter direito à transposição do regime celetista para o estatutário, recebendo os vencimentos equivalentes aos servidores públicos que exercem o mesmo cargo pelo regime da Lei nº 8.112/90” (Doc. 6, p. 148). Alega que “a pretendida submissão do autor, que teve judicialmente reconhecido o vínculo contratual com o INAMPS (sucedido pela União), ao Regime Jurídico Único, apresenta-se atentatória à ordem constitucional” (Doc. 6, p. 148). Salienta que o artigo 243 da Lei 8.112/1990 “pretendeu transformar todos os servidores celetistas em servidores estatutários”, mas “validamente não o fez”, dado que, “se a Constituição exigiu concurso público para a efetivação dos servidores que foram estabilizados, é evidente que a nenhum servidor celetista poderia ser conferida a efetividade, ou seja, o trespasse, ainda que por disposição de lei, da condição de celetista para a condição de estatutário” (Doc. 6, p. 149). Afirma que “esse dispositivo de lei federal encontra-se ‘sub judice’ nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.968” (Doc. 6, p. 149). Ressalta que, “como o autor teve reconhecido o vínculo celetista com o INAMPS a partir de 01/07/88, não está amparado pela regra do art. 19 do ADCT, não gozando de estabilidade”, e também “não goza de efetividade face à evidente vulneração do art. 243 da Lei nº 8.112/90 ao ordenamento constitucional” (Doc. 6, p. 150). Assevera que, “diversamente do sustentado pelo acórdão recorrido, não há falar em vulneração ao princípio da constitucional da isonomia, inserto no art. 5°, ‘caput’ da Carta Magna”, certo que “beneficiar o autor com a efetivação ao argumento de que o art. 243 da Lei nº 8.112/90 estendeu aos servidores celetistas esse benefício vai de encontro ao próprio vício contido nesse dispositivo de lei federal” (Doc. 6, p. 151). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário, “julgando-se totalmente improcedentes os pedidos formulados pela parte autora” (Doc. 6, p. 151).



    Pedro Paulo Lourenço apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 6, p. 156-163).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 6, p. 165).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar.



    In casu, o voto condutor do acórdão ora recorrido consignou: 



    “Discute-se no caso ora entelado a possibilidade de o autor, que trabalhou junto ao extinto INAMPS, desde julho/88, e possui decisão transitada em julgado junto à Justiça do Trabalho, no sentido de ter reconhecido seu vínculo empregatício junto àquele órgão, ter direito à transposição do regime celetista para o estatutário; recebendo o salário equivalente ao dos funcionários públicos que exercem o mesmo cargo.



    (...) 



    Da leitura dos dispositivos acima mencionados, extrai-se que, no caso daqueles funcionários, tais como o autor, que eram credenciados junto ao INAMPS, laborando há mais de cinco anos, inclusive com reclamatória trabalhista que reconheceu o respectivo vínculo empregatício, aproveita-lhes a estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT, que garante o afastamento somente mediante decisão transitada em julgado ou mediante processo administrativo em que assegurada a ampla defesa. 



    Em que pese a garantia da referida estabilidade excepcional, considerando as disposições do art. 37, II, da Carta Magna, não haveria como se pretender a transposição para o regime estatutário. 



    (...)



    Todavia, é fato notório que todos os funcionários que laboravam como celetistas à época da instituição do Regime Jurídico Único foram transpostos para o regime estatutário, com as respectivas vantagens, independente do ingresso mediante concurso público. Ora, punir o autor pelo simples fato de que teve de entrar em Juízo para demonstrar o vínculo de emprego o colocaria na írrita situação de estar a fazer o mesmo serviço, no mesmo local, com a mesma qualificação, ganhando menos que os colegas de serviço, em clara violação ao princípio constitucional da isonomia, contido no art. 5º, caput.



    (...)



    Considerando que o autor foi mantido exercendo suas funções junto ao Ministério da Saúde e sua pretensão é no sentido de que seja enquadrado como servidor público federal, com os vencimentos respectivos, merece acolhimento o apelo, no ponto.“ (Doc. 6, p. 135-139)



    Como se observa dos trechos acima transcritos, o Tribunal de origem assentou que Pedro Paulo Lourenço faria jus à transposição para o regime estatutário, independente do ingresso mediante concurso público.



    Nada obstante, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.150, Rel. Min. Moreira Alves, o Plenário desta Suprema Corte rechaçou a transposição automática do servidor do regime celetista para o estatutário sem a devida aprovação em concurso público, em acórdão que porta a seguinte ementa: 



    “Ação direta de inconstitucionalidade, §§ 3º e 4º do artigo 276 da Lei 10.098, de 03.02.94, do Estado do Rio Grande do Sul.



    - Inconstitucionalidade da expressão ‘operando-se automaticamente a transposição de seus ocupantes’ contida no § 2º do artigo 276, porque essa transposição automática equivale ao aproveitamento de servidores não concursados em cargos para cuja investidura a Constituição exige os concursos aludidos no artigo 37, II, de sua parte permanente e no § 1º do artigo 19 de seu ADCT. 



    - Quanto ao § 3º desse mesmo artigo, é de dar-se-lhe exegese conforme à Constituição, para excluir, da aplicação dele, interpretação que considere abrangidas, em seu alcance, as funções de servidores celetistas que não ingressaram nelas mediante concurso a que aludem os dispositivos constitucionais acima referidos. 



    - Por fim, no tocante ao § 4º do artigo em causa, na redação dada pela Lei estadual nº 10.248/94, também é de se lhe dar exegese conforme à Constituição, para excluir, da aplicação dele, interpretação que considere abarcados, em seu alcance, os empregos relativos a servidores celetistas que não se submeteram a concurso, nos termos do artigo 37, II, da parte permanente da Constituição ou do § 1º do artigo 19 do ADCT. 



    Ação que se julga procedente em parte, para declarar-se inconstitucional a expressão ‘operando-se automaticamente a transposição de seus ocupantes’ contida no artigo 276, § 2º, da Lei 10.098, de 03.02.94, do Estado do Rio Grande do Sul, bem como para declarar que os §§ 3º e 4º desse mesmo artigo 276 (sendo que o último deles na redação que lhe foi dada pela Lei 10.248, de 30.08.94) só são constitucionais com a interpretação que exclua da aplicação deles as funções ou os empregos relativos a servidores celetistas que não se submeteram ao concurso aludido no artigo 37, II, da parte permanente da Constituição, ou referido no § 1º do artigo 19 do seu ADCT.” (DJ de 17/04/1998, destaquei)



    Na ocasião, o eminente relator, Ministro Moreira Alves, consignou em seu voto, in litteris:



    “A expressão impugnada ‘operando-se automaticamente a transposição de seus ocupantes’, que se refere aos nomeados interinamente para cargos públicos e aos extranumerários e contratados que ocupam funções que são transformados em cargos de provimento efetivo, diz respeito, sem dúvida, a servidores que não são concursados e que, ou também não foram estabilizados por força do dispositivo no artigo 19 do ADCT da atual Constituição, ou, se alguns o foram, não se submeteram ao concurso público para fins de efetivação a que alude o citado dispositivo do ADCT. 



    Ora, a transposição automática a que se refere esse dispositivo equivale ao aproveitamento de servidores públicos não concursados em cargos para cuja investidura a atual Constituição exige a submissão aos concursos aludidos no artigo 37, II, de sua parte permanente e no § 1º do artigo 19 de seu ADCT. 



    Portanto, a expressão em causa (‘operando-se automaticamente a transposição de seus ocupantes’) é inconstitucional por ofensa aos dispositivos constitucionais acima referidos.” (DJ de 17/04/1998, destaquei)



    Mencione-se também o seguinte julgado recentemente proferido pelo Plenário desta Corte, que ratifica esse entendimento:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Lei do Estado do Amazonas que realizou a modificação do regime dos servidores do Instituto de Medicina Tropical de Manaus para o regime estatutário. Transformação dos empregos em cargos públicos. Ocupação automática dos cargos públicos pelos antigos servidores celetistas. Ausência de distinção entre servidores concursados e não concursados. Violação dos arts. 37, II; e 39 da Constituição Federal, e do art. 19, caput, e § 1º, do ADCT. Parcial procedência. Interpretação conforme à Constituição. Modulação dos efeitos da decisão. Efeitos ex nunc. 



    1. Não se afigura inconstitucional a lei amazonense quando promove a modificação do regime jurídico dos funcionários da autarquia, já que o Estado do Amazonas atendeu a determinação constitucional de conformar seus servidores da administração direta, autárquica ou fundacional a um regime jurídico de sujeição uniforme, no caso, ao regime estatutário. O Instituto de Medicina Tropical de Manaus, como autarquia, deveria, de fato, ter seus servidores submetidos ao regime estatutário, não mais se admitindo que os servidores da autarquia permanecessem regidos pela CLT. Entretanto, não é possível extrair-se do art. 39 da Constituição que a adoção do regime único deva se dar em desconformidade com a regra imperativa do concurso público (art. 37, II, da CF/88). 



    2. A inconstitucionalidade do art. 1º da lei questionada aflora da extensão com que se promoveu a transposição do regime dos funcionários da autarquia estadual, uma vez que a norma não especificou a quais servidores se dirigia o comando. A expressão ‘atuais servidores sujeitos ao regime trabalhista’ pode dizer respeito, sem dúvida, a servidores que foram contratados sem realização de concurso até a data de publicação da lei, no caso, 7 de maio de 1993. No entanto, esses servidores, se contratados antes do novo regime constitucional, poderiam não atender os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição, em especial o do exercício ininterrupto por cinco anos, e, ainda assim, serem todos aproveitados como servidores estatutários. É necessário se conferir interpretação conforme à Constituição à expressão ‘os atuais servidores sujeitos ao regime trabalhista’ contida no art. 1º da Lei nº 2.205 do Estado do Amazonas, de 7 de maio de 1993, para excluir do âmbito de sua incidência os servidores que não foram admitidos por meio de concurso público e que não estavam em exercício há pelo menos 5 anos ininterruptos na data da promulgação da Constituição da República, nos termos do art. 19 do ADCT da Constituição Federal. 



    3. A Lei 2.205/93 determinou, ainda, em seu art. 2º, a transformação dos empregos ocupados pelos então servidores da autarquia em cargos públicos. A segunda parte da disposição (‘mantidas as atuais situações funcionais de seus titulares, que passam a ser regidas pela Lei nº 1.762/86’) acabou por vincular a transformação à consequente titularização desses cargos pelos servidores beneficiários da modificação do regime. Essa transposição automática equivale ao aproveitamento de servidores, ainda que não concursados, em cargos efetivos, nos quais a investidura se devia dar, conforme a atual Constituição, mediante prévia submissão de tais servidores a concurso público, seja aquele previsto no art. 37, inciso II, de seu texto permanente, seja o concurso para fins de efetivação mencionado no § 1º do art. 19 do ADCT. 



    4. Mesmo os celetistas estabilizados pela regra do art. 19 do ADCT, e agora amparados pelo regime estatutário, não poderiam titularizar cargo de provimento efetivo sem a aprovação em concurso ao qual se refere o § 1º do art. 19 do ADCT. Esses possuem apenas o direito de permanecer na função para as quais foram admitidos, somente vindo a adquirir efetividade no cargo quando se submeterem a certame público. A interpretação a ser conferida ao art. 2º deve ser mais restritiva que a atribuída ao art. 1º da lei estadual, devendo-se excluir do âmbito de incidência da expressão ‘mantidas as atuais situações funcionais de seus titulares, que passam a ser regidas pela Lei nº 1.726/86’, contida no art. 2º da Lei estadual nº 2.205/93, os servidores que não tenham se submetido ao concurso público previsto no art. 37, II, da Constituição Federal, ou ao concurso para fins de efetivação referido no § 1º do art. 19 do ADCT. 



    5. Igual interpretação conforme à Constituição deve ser conferida aos §§ 1º e 2º do art. 3º da Lei 2.205/93, restringindo-se o âmbito de sua incidência apenas àqueles servidores concursados. Não é cabível assegurar aos servidores não concursados – inclusive os estáveis na forma do art. 19 do ADCT que não realizaram concurso de efetivação (§ 1º) – a concessão de vantagens e deveres próprios dos servidores públicos ocupantes de cargos efetivos. 



    6. Considerando-se que a lei combatida está em vigor há mais de 28 anos e que, provavelmente, muitos dos servidores admitidos até sua edição estão, atualmente, recebendo proventos de aposentadoria, ou seus dependentes, pensões por morte, hão de se modular os efeitos da decisão, com fundamento no art. 27 da Lei 9.868/99, para se conferir ao julgado efeitos ex nunc, ficando expressamente ressalvados dos efeitos da decisão os servidores que já estejam aposentados e aqueles que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria. Precedentes. 



    7. Ação julgada parcialmente procedente.” (Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.636, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 07/01/2022, destaquei)



    Ex positis, PROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, para restabelecer a sentença a que julgou improcedente o pedido formulado pelo autor (Doc. 6, p. 98-110). 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente